Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709730-27.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: ANDRESSA CRISTINA DE LIMA, ADRIANA DA CUNHA LIMA DECISÃO A agravante-ré opôs embargos de declaração (id. 15865848) da decisão (id. 15745097) desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal para revogar a tutela de urgência de arresto deferida pelo i. Juízo a quo. Alega a existência de obscuridade na decisão embargada, visto que não estavam presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC para concessão da tutela de urgência, “sobretudo, na ausência de risco de dano ou de resultado útil ao processo para concessão do arresto especificamente em face da ora agravante” (id. 15865848, pág. 4). Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e conceder a antecipação da tutela recursal. É o breve relato. Decido. A decisão não padece do vício apontado. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame da matéria já analisada, cujo pronunciamento judicial lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. A decisão embargada analisou detidamente as razões recursais deduzidas pela embargante-agravante e concluiu, ao final, não estarem presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal pretendida para revogar a tutela provisória de arresto. Especificamente quanto ao ponto alegado nos embargos, a decisão foi expressa ao assentar que “a agravante afirma ainda que a r. decisão concedeu a tutela de urgência de arresto sem considerar a sua situação particular, mas apenas a da corré, e que motivou o deferimento da medida inicialmente na lide originária. No entanto, tal alegação não procede. Isso porque, como dito, a responsabilidade em exame é solidária, e as pesquisas Bacen Jud realizadas em relação à correspondente-ré foram infrutíferas (id. 61372902). Portanto, justifica-se a tutela provisória de urgência em relação à agravante, ante o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC” (id. 15754690, pág. 5). Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 7 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora